Tribunal: TJSP
Processo: 2020065-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO – CESSÃO DE CRÉDITO – COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS – DESCABIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, § 9o, DA CF – IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE ATUAÇÃO EX OFÍCIO DO JUÍZO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.